Tribunal: TJSP
Processo: 1005964-16.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS - Polo passivo - Banco cedente - Ilegitimidade passiva reconhecida - Cessão de crédito comprovada e realizada antes da prescrição da pretensão de cobrança - Dívidas oriundas do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS - Polo passivo - Banco cedente - Ilegitimidade passiva reconhecida - Cessão de crédito comprovada e realizada antes da prescrição da pretensão de cobrança - Dívidas oriundas do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívidas prescritas e inexigíveis, lá chamadas de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - A aplicação de um aumento do "score" na dita plataforma daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência - Aplicação do enunciado no 11 do TJ/SP - Devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de dívidas prescritas - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mantido - Precedentes da Câmara - Recurso das corrés Itapeva Multicarteira e Ativos S/A. desprovidos, respondendo as correqueridas pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais são majorados de 10% para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do CPC e apelo do Banco do Brasil provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva, respondendo a parte autora pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do Banco, estes fixados em 20% do valor do proveito econômico (valor do débito, R$ 4.751,33), observada a gratuidade judiciária concedida ao requerente.